Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-22.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 923.739.331-87 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), L ROCHA LOPES & CIA LTDA - CNPJ: 09.032.437/0001-81 (RECORRIDO), DANIELLA SILVA SOUZA - CPF: 632.363.461-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS VINHA - CPF: 213.487.948-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001854-22.2020.8.11.0004

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido:

L ROCHA LOPES & CIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR PARA COMPRAS. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor
informa que teve seus dados furtados e utilizados pelos donos da empresa em que trabalhava para realizar compras em seu nome e sem sua autorização. Afirma que somente tomou conhecimento dos fatos quando foi surpreendido com o protesto de seus dados. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

As provas apresentadas durante a instrução processual não apontam para cometimento de ilícito pelo reclamado. O autor assentiu as compras realizadas e tinha conhecimento do procedimento adotado pela empresa, denotando a ausência de qualquer vício de consentimento.

3.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

5.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Wanderson Ferreira de Oliveira em face de
L ROCHA LOPES & CIA LTDA. Em síntese, informa que trabalhou na empresa requerida por muitos anos, entretanto, após a venda da empresa em 2006 para o Sr. Antônio Benedito Lopes, teve seus dados furtados e utilizados pelos donos para realizar compras da empresa em seu nome. Afirma que somente tomou conhecimento dos fatos quando foi surpreendido com o protesto de seus dados. Esclarece que nunca autorizou a utilização de seus dados pelo demandado. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação da parte Autora nas penas de litigância de má-fé fixando em seu desfavor multa de 2% sob o valor atribuído à causa, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Inconformado, o Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença. Sustenta que as informações apresentadas pela testemunha “Thiago Stelfi” e utilizadas pelo magistrado em sua fundamentação, são temerárias, mormente porque é manifesto seu interesse no resultado da causa. No mérito busca a procedência da ação, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente (comissiva ou omissiva), o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Sobre o tema, ensina Sergio Cavalieri Filho:

"
Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem
". (Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas S.A, 2014, p. 33).

Na hipótese, analisando atentamente o caderno processual, imperioso concluir que as provas apresentadas durante a instrução processual não apontam para cometimento de ilícito pelo reclamado.

A questão, aliás, foi analisada pelo magistrado na origem, na sentença objurgada, motivo pelo qual adoto os fundamentos por ele utilizados como razões de decidir,
in verbis:

Isso porque a parte autora alega em sua inicial que “(...) de maneira fraudulenta, com o furto de identidade, seu chefe havia utilizado seu nome para adquirir produtos (peças de caminhão) para empresa que o Autor era apenas funcionário, o Autor nunca permitiu que seu chefe utilizasse seu nome para que fosse realizada compra de qualquer empresa de produtos ou serviços. (...)”(Grifo nosso), entretanto, nota-se claramente dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, que o autor tinha conhecimento de que seu nome era utilizado para compras.

Outro ponto que merece destaque é que o autor alega que o suposto furto de seus dados ocorreu em 2017, todavia, mesmo após a descoberta da suposta fraude o autor continuou trabalhando para a empresa requerida, bem como, não registrou nenhum boletim de ocorrência a fim de apurar o suposto delito, fato que já afasta a credibilidade de suas alegações.

Ademais, com a prova colhida em audiência de instrução, sobretudo, a testemunha trazida pela requerida, conclui-se que o autor, além de possuir cadastro próprio, também realizava pedidos diretamente na empresa Biriba. Outro ponto a se destacar é que o autor chegou a questionar à testemunha se poderia utilizar o seu cadastro para suas compras e que o autor trabalha no mesmo ramo em que a empresa requerida.

Assim, uma vez que o reclamante tinha total conhecimento das compras, bem como, as fazia pessoalmente, não se encontra demonstrada a conduta antijurídica da requerida, pressuposto inicial para a responsabilidade civil.

Reitero o contido na decisão recorrida, no sentido de que o autor assentiu as compras realizadas e tinha conhecimento do procedimento adotado pela empresa, denotando a ausência de qualquer vício de consentimento.

Acresço que, a distribuição do ônus da prova compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, ou início de prova compatível aos seus pedidos; e à parte requerida comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Com efeito, era ônus da autora demonstrar que fora constrangido ou coagido a emprestar seu nome, ou, ainda, o furto de seus dados, e que tal situação abalou emocionalmente a ponto de ser convertida em pecúnia, entretanto, não passaram das alegações.

Por oportuno, apenas destaco que no que se refere as alegações acerca da parcialidade da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgado, é cediço que o momento adequado à contradita da testemunha é o da colheita do depoimento, não podendo o recorrente, nas razões recursais, pretender desqualificar o depoimento quando não o fez no tempo adequado.

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022